Tribunal: STF
Processo: RE 1262219
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: (eDOC 4, p. 50)
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO PELAS ECS Nº 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO COM DIB ANTERIOR À DATA DA PROMULGAÇÃO DA CF/88. SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO MENOR VALOR TETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Julgamento em razão de decisão proferida em sede de Recurso Extraordinário que determinou o retorno dos autos a esta E. Turma para novo julgamento conforme entendimento do STF firmado no julgamento do RE 564.354-RG. - O salário-de-benefício da aposentadoria do autor, com DIB em 06/08/1986, foi limitado ao menor valor teto, de modo que o referido benefício faria jus à revisão através da readequação dos tetos constitucionais previstos nas Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e 41/2003. - Conforme foi apurado pela RCAL desta E. Corte, em parecer que na oportunidade ratifico, o valor do benefício devido e o valor do benefício recebido se equivalem. Assim, apesar do autor ter o direito à revisão pretendida, o fato é que a readequação do teto, no presente caso, não gera diferenças a seu favor, em razão da aplicação do artigo 58 do ADCT, que não teve seu afastamento determinado no RE 564.354/SE, e, assim sendo, deve ser aplicada nos exatos termos de sua redação. - Nada impede que o magistrado utilize-se da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para apresentação de pareceres ou cálculos visando o deslinde do feito. - O autor é carecedor de ação por falta de interesse de agir, tendo em vista que o provimento jurisdicional solicitado não lhe trará nenhuma utilidade prática. 
    - Processo julgado extinto, de ofício, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o apelo do autor. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 5, p. 9).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, e LV; 93, IX; 14, da Emenda Constitucional nº 20/98; e 5º, da Emenda Constitucional nº 41/03; todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “O Supremo Tribunal foi além: no julgamento do Ag. Reg. no RE n° 959.061/SP, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, deixou consignado que a aplicação da tese firmada no julgamento do RE n° 564.354/SE, Tem na° 76 da Repercussão Geral, não está restrita aos benefícios concedidos após a promulgação, em 05/10/1988, da Constituição da República.” (eDOC 6, p. 17) 
    Aduz, também, que “o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um único requisito para aplicação do entendimento exarado no julgamento do RE n° 564.354/SE, Tema n° 76 da Repercussão Geral, qual seja: que o salário de benefício da aposentadoria, que deve ser anterior à promulgação das EC' s. n° 20/1998 e 41/2003, tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (eDOC 6, p. 20)
    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, por entender que “que o entendimento emanado do acórdão recorrido contrasta, em princípio, com a orientação jurisprudencial da superior instância.” (eDOC 6, pp. 6-10)
    O Órgão julgador houve por bem em manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 7,pp. 11/12)
    Por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem, o recurso foi admitido (e-DOC 7, p. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 11): 
    “(...)
    No presente caso, verifica-se que o salário-de-benefício da aposentadoria do autor, com DIB em 06/08/1986, antes da promulgação da atual Constituição, foi limitado ao menor valor teto, conforme cálculos da contadoria judicial a quo, de modo que o referido benefício faria jus à revisão através da readequação dos tetos constitucionais previstos nas Emendas Constitucionais n.º 20/98 e 41/2003. 
    Todavia, conforme foi apurado pela Contadoria Judicial a quo, em parecer e cálculos que na oportunidade ratifico, o valor do benefício devido e o valor do benefício recebido se equivalem. Assim, apesar do autor ter o direito à revisão pretendida, o fato é que a readequação do teto, no presente caso, não gera diferenças a seu favor, em razão da aplicação do artigo 58 do ADCT, que não teve seu afastamento determinado no RE 564.354/SE, e, assim sendo, deve ser aplicada nos exatos termos de sua redação, ora transcrita: 
    Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Observo, ainda, que nada impede que o magistrado utilize-se da Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para apresentação de pareceres ou cálculos visando o deslinde do feito.
    Dessa forma, o autor é carecedor de ação por falta de interesse de agir, tendo em vista que o provimento jurisdicional solicitado não lhe trará nenhuma utilidade prática, motivo pelo qual o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. ”
    Na espécie, constata-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge com o que decidido por esta Corte, que concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    Nessa esteira, esta Corte, quando do julgamento do RE 937595 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 16.05.2107 - tema 930 da sistemática de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência consolidada, firmou a seguinte tese:
    Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso [grifo nosso], conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.
    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1062107 AgR, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente